Tribunal: STF
Processo: Rp 857
Classe: Rp
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
Arguição de inconstitucionalidade. Acolhimento desta para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação da Emenda nº 1, de 1.10.1970.
I - no art. 31, XVIII, as palavras "do Procurador Geral do Estado", "dos membros do Conselho Estadual de Educação", "e, quando determinada em lei, a de outros servidores"; no art. 76, VII, letra a, as palavras "o Procurador Geral do Estado", "os membros do Conselho Estadual de Educação", "e, quando determinada em lei, outros servidores", enquanto importam em sujeitar sua nomeação, pelo Governador, à prévia aprovação da Assembleia Legislativa;
II - no art. 88, inciso I, as palavras "entre Procuradores do Estado"; no art. 88, inciso I, as palavras "com prévia aprovação da Assembleia Legislativa";
III - no art. 199, parágrafo único, as palavras "com prévia aprovação da Assembleia Legislativa";
IV - no art. 240, “caput”, e seu parágrafo único.